Tribunal: STF
Processo: Rcl 54884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquela não se analisou a possibilidade de adoção do regime celetista pelos empregados de Conselho de Fiscalização profissional, com base no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.